Tribunal: STF
Processo: ARE 1546966
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 6ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 120, p. 1-44), de cuja ementa transcrevo:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APELAÇÃO DEFENSIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA. PENAS MANTIDAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA PERSONALIDADE E DA MÁ CONDUTA SOCIAL DO RÉU. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME PRISIONAL FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. DETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.” (eDOC 120, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 128, p. 1-34), no qual se alegou ofensa aos artigos 5º, incisos XLVI, LIV e LVII; e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 126, p. 1-31). 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP não admitiu o recurso especial (eDOC 138, p. 1-3) e, no juízo de admissibilidade do RE, proferiu decisão (eDOC 139, p. 1-5), de cujo dispositivo transcrevo: 



    “Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário no que concerne aos Temas 182, 339 e 660, todos do Supremo Tribunal Federal, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal, e, no mais, NÃO O ADMITO, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.” (eDOC 139, p. 5 grifos originais)



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 143, p. 1-29), do agravo em recurso especial (eDOC 141, p. 1-20), bem como do agravo interno (eDOC 147, p. 1-10).



    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno (eDOC 160, p. 1-6).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.667.486/SP (eDOC 169, p. 1-2), bem como dos sucessivos recursos interpostos pelo ora recorrente (eDOCs 208-220). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (eDOC 226, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que, em relação aos Temas 182, 339 e 660/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, a decisão ora agravada (eDOC 139, p. 1-5) deve ser mantida, porque incidente, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Além disso, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente